Tribunal: TJBA
Processo: 8032966-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032966-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN DA CONCEICAO DAVINO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1313/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais sem observar o critério de arbitramento por equidade, aplicável às demandas sobre direito à saúde em desfavor da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, por ausência de aplicação de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1313), que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas que versem sobre o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

4. Consoante o Tema Repetitivo 1313/STJ, de observância obrigatória, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa". A aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou proveito econômico, em tais casos, pode resultar em montantes desproporcionais, onerando excessivamente o erário.

5. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para adequar o julgado à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, reformando-se o capítulo do acórdão referente à verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso de apelação do Estado da Bahia e fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento: "Em demandas que visam à efetivação do direito à saúde em face da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com tese firmada em precedente vinculante (Tema 1313/STJ), sob pena de omissão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8032966-56.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, VIVIAN DA CONCEICAO DAVINO DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça